Tribunal: TJMT
Processo: 1010368-63.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010368-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MOLINA - CPF: 272.926.958-41 (ADVOGADO), IARA REGINA PEREIRA - CPF: 082.084.548-50 (AGRAVANTE), GUSTAVO PEREIRA - CPF: 073.742.048-09 (AGRAVANTE), GISELA PEREIRA MARTI - CPF: 088.630.148-33 (AGRAVANTE), FLAVIO JOSE AVANZI - CPF: 112.730.408-99 (AGRAVANTE), ANGELO PEREIRA AVANZI - CPF: 431.342.028-24 (AGRAVANTE), GIOVANNA PEREIRA AVANZI - CPF: 462.697.358-23 (AGRAVANTE), NIVIO PATARRO PEREIRA - CPF: 032.490.858-04 (AGRAVANTE), MARCIA CLAUDIA DE OLIVEIRA MARQUEZIN - CPF: 696.945.671-49 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NIVIO PATARRO PEREIRA - CPF: 032.490.858-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE PAULA AMORIM - CPF: 941.184.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CRISTIANO MARQUEZIN - CPF: 027.678.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. CONEXÃO ENTRE AÇÕES SOBRE A MESMA GLEBA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO ADQUIRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo de instrumento contra decisão saneadora proferida em ação de usucapião extraordinária que rejeitou preliminares de inépcia da petição inicial, conexão e intervenção de terceiro, fixou os pontos controvertidos e designou audiência de instrução.

Fato relevante.
Os agravantes sustentam insuficiência da planta e do memorial descritivo para individualização precisa da área usucapienda, risco de decisões conflitantes com outras ações de usucapião relativas à mesma gleba originária e necessidade de inclusão de adquirente posterior do imóvel com interesse jurídico direto no resultado da demanda.

A decisão recorrida.
O juízo de origem afastou as preliminares, entendeu suficiente a delimitação da área para prosseguimento do feito, indeferiu a conexão e a denunciação da lide, e determinou o saneamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a divergência na documentação técnica do imóvel exige prévia produção de prova pericial para exata individualização da área usucapienda; (
ii
) saber se há conexão entre ações de usucapião envolvendo a mesma gleba originária, com risco de decisões conflitantes; e (
iii
) saber se terceiro adquirente posterior do imóvel litigioso deve integrar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A divergência quanto à delimitação da área usucapienda não autoriza a extinção prematura do processo, mas exige produção prévia de prova técnica, pois a individualização precisa do imóvel é requisito para a utilidade da instrução e para a eficácia registral da futura sentença.

A existência de múltiplas ações de usucapião envolvendo a mesma gleba originária, com possível sobreposição de áreas e marcos divisórios, caracteriza risco de decisões conflitantes e justifica a reunião dos processos conexos, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC.

O adquirente posterior do imóvel litigioso, com alegado exercício atual da posse e interesse jurídico direto na controvérsia, deve integrar a demanda para assegurar a eficácia da decisão e evitar soluções contraditórias sobre a mesma área.

A controvérsia sobre eventual precariedade da posse demanda instrução probatória, o que afasta o julgamento imediato do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a reunião dos processos conexos, admitir a intervenção do terceiro interessado e determinar a realização prévia de perícia técnica para individualização do imóvel antes da audiência de instrução
ou sua
complementação
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, § 3º, 109 e 125; CC, art. 1.238.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010368-63.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, em Ação de Usucapião Extraordinária, rejeitou as preliminares suscitadas pelos réus — inépcia da inicial por ausência de documentos técnicos essenciais, conexão com feitos correlatos e necessidade de integração de terceiro adquirente —, indeferiu a conexão e a denunciação da lide, saneou o processo, fixou os pontos controvertidos e designou audiência de instrução para o dia 15 de abril de 2026.

Os agravantes alegam que a agravada pretende usucapir 45,83 hectares, no entanto a documentação técnica apresentada por ela não permite identificar, com a segurança, a área efetivamente usucapienda, porquanto a planta topográfica juntada não corresponderia ao imóvel descrito no pedido, evidenciando divergência insanável entre a narrativa da inicial e o suporte técnico acostado.

Argumentam que a postergação da definição técnica do bem para momento instrutório posterior compromete a segurança jurídica, pois sentença que não descreve com exatidão o perímetro, as confrontações e a amarração georreferenciada é inexequível no âmbito registral.

Afirmam que a condução processual adotada inverte a lógica do rito da usucapião, ao permitir a produção de prova oral e demais atos instrutórios sem que esteja definido, com precisão, qual é o objeto do litígio, criando risco concreto de nulidade e de inutilidade de toda a atividade probatória subsequente, na medida em que a instrução oral pode resultar na colheita de depoimentos referentes a área diversa daquela que venha a ser delimitada judicialmente ao final.

Dizem que há conexão com os feitos
ns
. 1000476-44.2021.8.11.0053, n. 1000478-14.2021.8.11.0053, n. 1000482-51.2021.8.11.0053 e n. 1001495-50.2021.8.11.0053, envolvendo à
mesma realidade fundiária — Sesmaria Pouso das Cruzes/Fazenda Porto São Gonçalo.

Narram que Márcio Arruda da Silva adquiriu o imóvel litigioso no ano de 2022, quando a demanda já tramitava, passou a exercer atos possessórios sobre a área e estaria providenciando a regularização da transferência perante o registro competente, sendo, portanto, terceiro com vínculo jurídico e fático atual com o bem objeto da controvérsia, devendo fazer parte da demanda (litisconsorte).

E mais, nos feitos
ns
. 1001495-50.2021.8.11.0053 e 1001476-44.2021.8.11.0053, a denunciação da lide envolvendo o Márcio Arruda, foi admitida.

Aduzem, ainda, sobre a necessidade de promover adequada delimitação jurídica da controvérsia central suscitada na contestação, consistente na origem precária da posse invocada pela agravada.

Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a audiência de instrução e, no mérito, o provimento do recurso para extinguir o feito sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, reformar a decisão saneadora quanto às preliminares e à intervenção de terceiros.

Sem contraminuta (Id n. 360043862).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado está assim fundamentado:

“
(...)

A parte requerida alega divergência entre a matrícula indicada na inicial e a planta topográfica. Contudo, a análise da documentação acostada demonstra a cadeia dominial, pois a matrícula original nº 25.340 sofreu desmembramentos que originaram a matrícula nº 26.029 e, posteriormente, com a transferência de serventia, a matrícula nº 7.541. O memorial descritivo e a planta juntados delimitam a área usucapienda de forma suficiente para permitir a defesa e a identificação do imóvel. Eventuais imprecisões cartográficas poderão ser dirimidas durante a instrução ou em fase de liquidação, não ensejando a extinção prematura do feito.

Portanto, rejeita-se a preliminar.

A parte ré requereu a reunião deste processo com outros feitos de usucapião (entre eles o nº 1000476-44.2021). Embora versem sobre áreas originárias da mesma gleba maior (Sesmaria Pouso das Cruzes/Fazenda Porto São Gonçalo),
tratam-se
de pleitos de usucapião sobre frações distintas, com possuidores distintos e realidades fáticas individuais. O julgamento de um não implica, necessariamente, risco de decisão conflitante com o outro, pois a usucapião é fato que se verifica individualmente em relação a cada posse exercida. A reunião de processos poderia, inclusive, causar tumulto processual desnecessário.

Assim, indefere-se o pedido de conexão.

A parte requerida pleiteia a denunciação da lide a Márcio Arruda da Silva, sustentando ter vendido a área a ele no ano de 2022.

Entende este Juízo que o pedido é descabido. Primeiramente, a usucapião é modo de aquisição originária da propriedade baseada na posse prolongada no tempo. A relação jurídica de direito material discute a posse ad
usucapionem
exercida pela autora em face do proprietário registral.

A alienação da coisa ou do direito litigioso a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes, conforme dispõe expressamente o art. 109 do Código de Processo Civil. Tendo a suposta venda ocorrido em 2022, quando já tramitava a presente demanda (ajuizada em 2021), o adquirente sujeita-se aos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias.

Ademais, a denunciação da lide, prevista no art. 125 do CPC, visa garantir direito de regresso em caso de evicção. No entanto, introduzir uma lide secundária baseada em contrato de compra e venda recente tumultuaria o processo principal de usucapião, que possui rito e requisitos específicos focados na posse pretérita. O adquirente, ciente da litigiosidade da coisa, assumiu os riscos do negócio.

Pelo exposto, indefere-se a denunciação da
lid

Deste modo, estando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, DOU o feito por saneado.

Neste sentido, FIXO como pontos controvertidos os seguintes: (I) posse mansa e ininterrupta do autor por 15 anos (CC, art. 1.238); (II) o animus
domini
do autor em relação à área usucapienda; e, (III) posse injusta do autor pela precariedade.
(Id n. 223253316 – autos em primeiro grau)

PRELIMINARES

INÉPCIA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Os agravantes afirmam que a planta e o memorial descritivo (Id n. 352335872) não permitem identificar com segurança a área usucapienda, gerando insegurança jurídica e inviabilizando o registro imobiliário.

E
m ações de usucapião, a
delimitação do imóvel usucapiendo
é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
e, neste caso, a
decisão agravada postergou a solução de
imprecisões técnicas para a fase de liquidação, o que
é inviável já que
a sentença
de prescrição aquisitiva
constitui título para o registro.

Contudo,
neste caso, como não se trata de ausência total de
descrição da área, mas de dis
s
e
n
so na delimitação,
ao invés da extinção prematura, deve-se prestigiar a primazia do julgamento de mérito, determinando-se a realização de prova técnica prévia
, a fim de sanar o questionamento
.

Acolho parcialmente a preliminar para que
seja
realizadas as provas técnicas possíveis com o objetivo de
delimitar com exatidão a área objeto do feito.

CONEXÃO E RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES

Os recorrentes sustentam a necessidade de reunião de processos fundados na mesma gleba (Id n. 352335872, pág. 7).

O art. 55, §3º do CPC determina a reunião de processos para julgamento conjunto quando houver risco de decisões conflitantes. No caso,
as
diversas ações de usucapião sobre a mesma fazenda originária podem gerar sobreposição de marcos divisórios.

Impondo-se a reunião
destes autos com os processos n.
1000476-44.2021.8.11.0053, n. 1000478-14.2021.8.11.0053
e
n. 1000482-51.2021.8.11.0053
, todas envolvendo a Sesmaria Pouso das Cruzes e em trâmite na
Vara Única de Santo
Antônio
do
Lerverger
.

O citado processo n.
1001495-50.2021.8.11.0053
não foi localizado no sistema para que houvesse conferência
e se concluísse pela conexão.

Especialmente, diante da incerteza sobre a delimitação do imóvel usucapiendo.

Assim, acolho a preliminar para determinar a reunião
deste com
os processos conexos
(
1000476-
44.2021.8.11.0053, n. 1000478-14.2021.8.11.0053
e
n. 1000482-51.2021.8.11.0053
)
.

MÉRITO

O juízo de origem indeferiu a denunciação da lide de Márcio Arruda da Silva com base no art. 109 do CPC. Todavia, os documentos de Ids n. 352335874 e 352335875 demonstram que o mesmo magistrado admitiu a intervenção deste terceiro em casos análogos.

A manutenção de decisões contraditórias sobre a mesma situação fática viola o princípio da segurança jurídica e da isonomia. No rito da usucapião, a participação de quem detém a posse atual ou adquiriu o direito sobre a coisa é essencial para a eficácia da sentença.

Ademais,
o referido terceiro, é o adquirente do imóvel objeto da Ação, teria
adquirido o imóvel litigioso (ou parte dele) dos herdeiros de Nívio
Patarro
Pereira no ano de2022, quando a ação de usucapião já estava em curso (protocolada em 2021).

Assim, ao que se percebe, teria passado a exerce a posse
direta sobre a área e est
aria
providenciando a regularização da transferência junto ao cartório de registro de imóveis
e, por esse motivo,
teria interesse direto no resultado da demanda.

Diante disso, caracteriza-se a posição de terceiro interessado
e deve
participar do processo para garantir a eficácia da sentença e evitar decisões conflitantes sobre a mesma área.

Contudo, no que diz respeito ao argumento de que
a posse é precária e que a causa estaria madura para improcedência
, a instrução probatória, na hipótese dos autos
,
é indispensável para
verificar eventual interversão da posse
e, por esse motivo, o
julgamento imediato acarretaria cerceamento de defesa da agravada

já que, conforme definido na preliminar,
a
demanda
dilação probatória, por conseguinte, não está
pronta para
sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Agravo de Instrumento para
d
eterminar a reunião dos processos conexos
1000476-44.2021.8.11.0053, n. 1000478-14.2021.8.11.0053 e n. 1000482-51.2021.8.11.0053
à ação originária
; para admitir a
intervenção do terceiro Márcio Arruda da Silva no feito;
e, d
eterminar que a realização de perícia técnica para individualização do imóvel preceda a audiência de instrução e julgamento
ou, se já realizada, que seja complementada, se necessário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026